Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Prisão domiciliar. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pelo crime de crime de furto qualificado pela escalada.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A reiteração delitiva do paciente — que registra condenações pelos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas e cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto — evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Não demonstrado que o paciente é o único responsável pela filha de menos de um ano de idade, não se defere prisão domiciliar.
IV. Dispositivo.
4. Ordem denegada.
Legislação relevante citada: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24.